Tribunal: TJPA
Processo: 0815019-75.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815019-75.2025.8.14.0000

PACIENTE: FABIANO ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CANAÃ DE CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0815019-75.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800172-48.2025.8.14.0136/ 0800085-92.2025.8.14.0136

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: FABIANO ALVES DA SILVA

IMPETRANTE: DRA. ANA MARIA MOREIRA SILVA - OAB PA427

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CANAÃ DE CARAJÁS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA FILHA MENOR. FUNDAMENTAÇÃO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ANALISADA ANTERIORMENTE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus liberatório impetrado em favor de Fabiano Alves da Silva, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Canaã dos Carajás/PA, que decretou e manteve sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (art. 213, §1º, c/c art. 226, II, e art. 71, todos do CP), em desfavor de sua filha menor de 16 anos.
A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e a ocorrência de excesso de prazo na instrução criminal, requerendo a concessão de liberdade provisória ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se subsistem os fundamentos da prisão preventiva decretada contra o paciente; e
(ii) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva não é conhecida, por já ter sido examinada em habeas corpus anterior (HCCrim nº 0801646-74.2025.8.14.0000), no qual foi reconhecida a idoneidade da decisão que decretou a segregação cautelar, fundada na gravidade concreta dos delitos e na garantia da ordem pública.

4.

Quanto ao suposto excesso de prazo, a análise deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso, e não apenas a contagem cronológica dos dias de prisão.

5.

No caso concreto, não há inércia do Juízo de origem: o processo foi regularmente impulsionado, com denúncia oferecida e recebida em 07/02/2025, resposta à acusação apresentada em 21/02/2025, e expedição de carta precatória para oitiva da vítima em 02/06/2025, ainda pendente de cumprimento em razão de mudança de domicílio da menor.

6.

A demora observada decorre de diligências necessárias à produção de prova essencial (depoimento especial da vítima), não caracterizando mora injustificada ou desídia judicial.

7.

A jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC 923616/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 06/09/2024) estabelece que os prazos processuais não são peremptórios e que somente a demora imputável ao Estado-juiz pode configurar constrangimento ilegal, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A reiteração de alegações já apreciadas em habeas corpus anterior impede o conhecimento da impetração.

2.

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser avaliado à luz da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

3.

A existência de diligências necessárias à instrução, especialmente a oitiva de vítima menor, afasta a configuração de constrangimento ilegal.

4.

Não se reconhece ilegalidade quando o curso processual é regularmente impulsionado e não há desídia do juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312, 319 e 387, IV; CP, arts. 213, §1º, 226, II, e 71; Lei nº 13.431/2017.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HCCrim nº 0801646-74.2025.8.14.0000, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho; STJ, AgRg no HC nº 923616/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 06/09/2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade,
conhecer parcialmente
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador_________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0815019-75.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800172-48.2025.8.14.0136/ 0800085-92.2025.8.14.0136

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: FABIANO ALVES DA SILVA

IMPETRANTE: DRA. ANA MARIA MOREIRA SILVA - OAB PA427

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CANAÃ DE CARAJÁS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
FABIANO ALVES DA SILVA
, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Canaã de Carajás, proferido nos autos nº 0800172-48.2025.8.14.0136 / 0800085-92.2025.8.14.0136.

De acordo com os autos, o Juízo originário acolheu representação e decretou a segregação preventiva
[1]
do demandante, investigado pela suposta prática do crime previsto no artigo art.213, §1º c/c art. 226, II e art.71, todos do CP, em desfavor da menor M.B. da S., sua filha.

Argumenta a impetrante que os fundamentos da prisão preventiva não mais subsistem, aduzindo que o coacto preenche os requisitos legais para recorrer em liberdade, o que torna a segregação ilegal e dissociada tanto da realidade dos autos quanto das hipóteses legais previstas no art. 312, do CPP.

Sustenta ainda, excesso de prazo na conclusão da instrução criminal, pois o paciente está preso há mais de 195 (cento e noventa e cinco dias), sem que tenha findada a fase de formação de culpa, não tendo a defesa contribuído para a demora.

Neste contexto, pugna liminarmente que seja concedido ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, ou sejam decretadas outras medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, solicitando-se informações à autoridade coatora bem como manifestação ministerial (Id. 28684514).

O Juízo atendeu à solicitação em 30/07/2025, por meio do Ofício 25/2025 - GAB (Id. 28786257), relatando o que segue:

“(...)

O ora paciente, FABIANO ALVES DA SILVA teve sua prisão preventiva decretada no dia 09/01/2025, em razão de ter, em tese, cometido crime de estupro qualificado pela idade da vítima em continuidade delitiva perpetrados contra MIRELA BARBALHO DA SILVA, 16 (dezesseis) anos de idade, sua filha.

Este juízo está alicerçado tanto na representação da autoridade policial, como na Representação do Ilustre Representante do Ministério Público diante da presença dos dois requisitos para prisão preventiva, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos dos arts. 311 e 312 do CPP.

Bem como também diante da presença dos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, o depoimento da vítima através de escuta especializada, laudo sexológico que corroboram as palavras da vítima, as provas produzidas na quebra de sigilo telefônico da menor em que a vítima relatou os abusos que vinha sofrendo.

Em breve síntese, a prisão do acusado foi decretada em sede de Representação de prisão no processo sob o tombo 0800043-43.2025.8.14.0136.

Consta na denúncia:

“Consta na peça informativa que, no ano de 2024, neste município, o acusado FABIANO ALVES DA SILVA, por diversas vezes, mediante violência e ameaça, praticou conjunção carnal e atos libidinosos contra sua filha, MIRELLA BARBALHO DA SILVA, 16 (dezesseis) anos de idade. Consoante consta na escuta especializada da adolescente, os abusos ocorreram no âmbito doméstico, conforme se verifica abaixo:

(...) NÃO ME LEMBRO O DIA CERTINHO, MAS ELE ESTAVA DEITADO NA REDE E ME CHAMOU PARA DEITAR NA REDE E EU FUI, E ELE COMEÇOU A PASSAR A MÃO NA MINHA VAGINA E EU FALEI QUE "NÃO ISSO É ERRADO". (...) TIROU MINHA CALCINHA E COMEÇOU A ME CHUPAR, E EU FIQUEI CALADA COM MUITO MEDO E COM MUITA VONTADE DE CHORAR, PORQUE ELE CHUPOU ATÉ ME MACHUCAR E EU NEM CONSEGUIA ANDAR DE TANTA DOR. DEPOIS DISSO FICOU FREQUENTE ELE USOU CAMISINHA APENAS DUAS VEZES, NA PRIMEIRA VEZ ELE PENETROU SÓ NA FRENTE E FOI HORRÍVEL, E DEPOIS DAS OUTRAS VEZES ELE ME FALAVA QUE NÃO PODIA GOZAR NA FRENTE SE NÃO EU IA ENGRAVIDAR ENTÃO TINHA QUE SER ATRÁS NO ÂNUS.

Ademais, a adolescente relatou que o genitor não permitia o seu contato com os familiares e proferia ameaças de morte.

Conforme apurado na investigação policial, o acusado possuía o hábito de mandar um ponto final e pontos de interrogação para o contato telefônico da filha, como forma de sinais indicativos para manter relação sexual com a adolescente.

O exame sexológico da vítima juntado concluiu pela presença de vestígios de prática de conjunção carnal e cicatriz longitudinal na região anal.

A perícia realizada no celular da vítima constatou mensagens enviadas pelo acusado, contendo pontos de interrogações seguidos de mensagens apagadas e ligações.

Ademais, na perícia, foram encontradas conversas da vítima com a terapeuta Beatriz Bizaco de Nóbrega, acerca dos abusos praticado pelo genitor.

A materialidade e a autoria do crime ficaram demonstradas pelo laudo sexológico, pelo laudo pericial do aparelho celular da vítima e pelos depoimentos das testemunhas acostados aos autos.

Assim agindo, o acusado praticou o crime previsto no art.213, §1º c/c art. 226, II e art.71, todos do CP.

Na oportunidade, o Parquet requer que seja realizado o depoimento especial da vítima, conforme os termos da Lei nº 13.431/17.

Requer, ainda, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais sofridos pela vítima, nos termos do art.387, IV, do CPP.”

O inquérito foi devidamente concluído e relatado pela autoridade policial dia 17/01/2025, sendo apresentada denúncia dia 07/02/2025, e recebida dia 07/02/2025, o réu mesmo apresentou Resposta a acusação no dia 21/02/2025, sendo designado depoimento especial da vítima e analisada a prisão dia 29/05/2025 realizada a prisão em 16/07/2025.

2- INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O

PROCEDIMENTO:

Os pedidos de revogação de prisão, foram negados por este juízo, e atualmente o processo aguarda realização de audiência para tomada de depoimento da menor, tendo em vista que esta não se encontra residindo nesta comarca.

O processo segue o curso ao findo da instrução processual.

3- INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DOS PACIENTE, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Informo consta na certidão de antecedentes criminais do paciente os seguintes dados:

1 - Procedimento nº 0800035-66.2025.8.14.0136, MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL , distribuído em 05/01/2025 e situação atual EM ANDAMENTO , de competência Varas Criminais – Inquérito (Juízo Singular), atualmente na Vara Criminal de Canaã de Carajás da jurisdição de Canaã dos Carajás.

2 - Procedimento nº 0800085-92.2025.8.14.0136, COMUNICADO DE MANDADO DE PRISÃO , distribuído em 10/01/2025 e situação atual EM ANDAMENTO , de competência Varas Criminais - Inquérito (Juízo Singular), atualmente na Vara Criminal de Canaã de Carajás da jurisdição de Canaã dos Carajás.

Não há informações acerca de sua conduta social e personalidade.

(...)”

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 29342759).

É o relatório.

[1]
“(...)

Tratam-se os autos de IPL em que a autoridade policial representou pela prisão preventiva de FABIANO ALVES DA SILVA. O representado foi indiciado pela prática delitiva prevista no art. 213, "caput" e art.226, II, ambos do Código Penal.

De acordo com as investigações preliminares, o representado, reiteradamente, crime de estupro de qualificado em face de adolescente, sua filha, MIRELLA BRABALHO DA SILVA, fatos ocorridos entre no ano de 2024, no município de Canaã dos Carajás – .

A autoridade policial representou pela prisão preventiva de FABIANO ALVES DA SILVA, bem como também pelo afastamento do sigilo de dados telefônicos c/c acesso de dados do dispositivo móvel IPHONE 7 Plus de IME! 353802082839324 pertencente à vítima.

O IPL está instruído com relatório da escuta especializada da adolescente, depoimento de JOYSE DA SILVA BARBALHO SENA madrinha da adolescente, depoimento de EVELYN DE JESUS SILVA amiga da vítima, laudo sexológico nº: 2025.11.000001-SEX realizado no centro de perícias medicas Renato Chagas que indicam sinais de conjunção carnal prévio.

Passado ao Ministério Público para manifestação, requereu a decretação da prisão em preventiva FABIANO ALVES DA SILVA, bem como também o afastamento do sigilo dos dados do dispositivo móvel IPHONE 7 Plus de IMEI 353802082839324 pertencente à vítima (ID 134468809).

É o sucinto relatório.

Passo a DECIDIR

DA PRISÃO PREVENTIVA

Em linhas gerais, a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase processual, bem como pode ser dada a sua revogação a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que ensejaram ao decreto cautelar, do qual exige como requisito a prova da existência do crime e indícios de autoria, segundo preleciona o art. 312, do CPP.

Damásio Evangelista de Jesus acentua, apropriadamente, que "o princípio de inocência não impede que seja tomadas determinadas medidas contra o réu antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que, de conteúdo cautelar, sejam provisórias e necessárias" (Código de Processo Penal, p. 724, Saraiva, 1993).

Tal instituto justifica-se porque tem por desiderato a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a preservação da instrução criminal e a fiel execução da pena, arts. 311 e seguintes do Código de Processo Penal.

Todavia, sendo um ato de exceção, somente em hipóteses específicas, extremamente necessárias, justifica-se.

O depoimento da vítima e das testemunhas e demais elementos de convicção fornecem provas da materialidade e indícios razoáveis sobre a autoria do delito em face do representado.

No caso em análise, verifica-se também a presença de pelo menos três dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP, mais especificamente: para a garantia da ordem pública, considerando a repercussão do crime de estupro de vulnerável na comunidade; para garantia da aplicação da lei penal, a liberdade do representado oferece risco à integridade física e psicológica da vítima; para a conveniência da instrução criminal, pois em liberdade o representado poderá animar-se em atemorizar a vítima e testemunhas no desenvolver do processo.

Vale ressaltar que, embora até o presente momento as provas coligidas nos autos não tenham suporte apto suficiente para condenar o investigado, deve ser sopesado o fato de que prisão processual não antecipa culpa, pois, para a decretação da prisão preventiva não é necessária à mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do Réu (neste sentido: STF, RTJ 64/77).

Assim, por se encontrarem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal Pátrio,
DECRETO a Prisão Preventiva
de FABIANO ALVES DA SILVA pela prática delitiva prevista no art. 213, "caput" e art.226, II, ambos do Código Penal.

(...)” Id. 28574172 [destaquei].

VOTO

VOTO

A ação mandamental não preenche todos pressupostos e condições de admissibilidade, devendo ser
conhecida em parte
.

Explico.

Inicialmente, no que se refere a irresignação defensiva voltada a fundamentação e preenchimento dos requisitos legais do art. 312 do CPP, destaco que a matéria já foi apreciada por ocasião do julgamento do HCCrim 0801646-74.2025.8.14.0000, nos seguintes termos:

“(...)

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM N.º.:

0801646-74.2025.8.14.0000

PROC. REFERÊNCIA:

0800085-92.2025.8.14.0136 / 0800172-48.2025.8.14.0136

IMPETRANTE:

ANA MARIA MOREIRA SILVA - OAB PA427-B

PACIENTE:

FABIANO ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de estupro qualificado e favorecimento à prostituição de vulnerável, em continuidade delitiva (art. 213, § 1º, c/c art. 71, c/c art. 218-B, todos do CP), tendo como vítima sua filha menor de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, demonstrando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública e da instrução criminal, considerando a gravidade concreta do delito e a vulnerabilidade da vítima.

4. Crimes sexuais cometidos no ambiente familiar possuem alto potencial lesivo, podendo gerar coação psicológica à vítima e interferir na instrução processual, justificando a segregação cautelar.

5. A jurisprudência do STJ e a Súmula nº 08 do TJPA consolidam o entendimento de que primariedade, ocupação lícita e residência fixa não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos.

6. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas ao caso concreto, considerando a gravidade do crime e a necessidade de resguardar a integridade psicológica da vítima e a regularidade da instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é cabível quando há fundamentação concreta demonstrando a necessidade de garantir a ordem pública, especialmente em crimes de violência sexual contra vulneráveis.

2. A gravidade concreta do delito e o risco à instrução criminal justificam a manutenção da segregação cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para resguardar a integridade da vítima e a regularidade do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; CP, arts. 213, § 1º, 71 e 218-B; TJPA, Súmula nº 08.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 885589/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 24/04/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

(...)” Id. 285276940.

Nestas condições, a reiteração de tais matérias não devem ser conhecida.

Pois bem.

Ultrapassada tal questão preliminar, entendo que a impetração, no que tange ao pelito de
excesso de prazo
na formação da culpa, deve ser conhecida, porém denegada.

O entendimento jurisprudencial contemporâneo é no sentido de que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão
[1]
.

No caso em análise, não vislumbro ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora, pois não há mora excessiva causada exclusivamente pelo Juízo.

Não se verifica desídia ou inércia do Juízo processante, sendo certo que a instrução foi regularmente impulsionada: denúncia oferecida e recebida em 07/02/2025; resposta à acusação apresentada em 21/02/2025; designação de audiência para oitiva da vítima em 25/06/2025, mediante expedição de carta precatória em 02/06/2025, ainda pendente de cumprimento.

Trata-se, portanto, de situação que não revela inatividade estatal injustificada, mas sim diligências compatíveis com a complexidade do feito e com as providências necessárias à colheita de prova essencial (depoimento especial da vítima).

Neste sentido, trago jurisprudência correlata:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO . NÃO EVIDENCIADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA . CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE . INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
No que tange ao aventado excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. II - Na hipótese, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo, não verifico a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração as particularidades da causa, na qual se apura as condutas de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, demonstrando a complexidade do feito diante da diversidade de condutas e da pluralidade de pessoas envolvidas em práticas delitivas, 2 (dois) réus; não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário
. Precedente. III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. IV - In casu, a prisão preventiva do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório; notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, não se olvidando o risco de reiteração criminosa, constando nos autos que -o indiciado possui inúmeras passagens policiais enquanto menor de idade (especificamente entre setembro/2016 e novembro/2019), seis delas relativas ao tráfico de entorpecente-. Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública . Precedentes. V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VI - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r . decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 923616 SC 2024/0225652-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024) [destaquei]

Desta forma, a tese de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo se encontra superada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente
mandamus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 -
O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.
2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

(3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Belém, 23/10/2025